Tribunal: STF
Processo: ACO 462
Classe: ACO
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. DECRETO HOMOLOGATÓRIO. DECRETOS N.°S 22/91. REGISTRO IMOBILIÁRIO. DECRETO 1.775/96 – PERDA DE OBJETO. 


  




 Processo Administrativo de Demarcação. Atos administrativos homologatórios decorrentes do Decreto 22/91. Efeitos declaratórios que qualificaram as terras demarcadas. Posterior registro imobiliário. Conclusão do processo administrativo de demarcação. Perda de objeto.